Tribunal: TJSP
Processo: 1001384-84.2023.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Mandado de segurança – ITBI – Município de Brotas – Integralização de capital social por meio de bem imóvel (conferência de bens) – Impetrante (pessoa jurídica) defendendo, em síntese, que faz jus à imunidade na forma do art. 156, § 2o, I, da CF, no limite do valor integralizado, insistindo que não exerceu atividade imobiliária no período previsto no art. 37, § 2o, do CTN – Sentença denegando a

Ementa:
Mandado de segurança – ITBI – Município de Brotas – Integralização de capital social por meio de bem imóvel (conferência de bens) – Impetrante (pessoa jurídica) defendendo, em síntese, que faz jus à imunidade na forma do art. 156, § 2o, I, da CF, no limite do valor integralizado, insistindo que não exerceu atividade imobiliária no período previsto no art. 37, § 2o, do CTN – Sentença denegando a ordem porque a empresa não teve nenhuma atividade no período considerado – Insurgência do autor – Não acolhimento – 7o Grupo de Direito Público deste Tribunal que admitiu IRDR a respeito da matéria (IRDR no2386871-86.2024.8.26.0000, rel. Des. Henrique Harris Júnior, j. 28/02/2025), porém, sem suspensão dos processos análogos em trâmite nesta Corte (art. 982, I, do CPC) – Partes que, devidamente intimadas a respeito da admissão do IRDR, pleitearam o julgamento imediato do recurso – Artigos 156, § 2o, I, da CF/88, e 36 e 37 do CTN – Impetrante que é empresa que permaneceu inativa (sem atividade) desde a sua constituição/aquisição até 03 (três) anos após, condição que impede o reconhecimento da imunidade prevista pela norma constitucional – Precedentes – Como "a finalidade da imunidade constitucionalmente prevista é a mobilização de bens imóveis para o desenvolvimento da atividade empresarial", descabido reconhecer a imunidade a empresa que não desenvolveu nenhuma atividade no período legal, como é o caso do requerente – Violação a direito líquido e certo não reconhecida – Sentença mantida – Recurso não provido.